Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-85.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM IREDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos contratuais, determinar a exclusão de negativações do nome da autora e condenar ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.
2. Nas razões recursais, a empresa recorrente alega a regularidade da contratação, firmada por assinatura eletrônica válida, a legalidade das cobranças decorrentes do inadimplemento e defende a regularidade da negativação como exercício regular do direito, afastando a configuração de danos morais e requerendo, assim, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do CDC.
5. No caso em exame, não ficou evidenciada a ocorrência de contratação do serviço de energia solar em nome da autora, a qual deu causa à constituição da dívida e à consequente inscrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, tendo a autora impugnado a autenticidade do contrato apresentado pela requerida, incumbia a esta comprovar a legitimidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de utilização de assinatura eletrônica vinculada ao e-mail do marido da autora, além de não reconhecida por esta, não veio acompanhada de qualquer prova de contato ou anuência do referido terceiro, revelando-se insuficiente para comprovar a regularidade da contratação.
6. Nessas circunstâncias, competia à empresa adotar as cautelas necessárias antes de efetivar a contratação, a fim de afastar sua responsabilidade pela violação do dever de segurança, nos termos do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Do mesmo modo, cabia-lhe demonstrar a efetiva prestação do serviço, inclusive por meio da comprovação do abatimento de créditos nas faturas da concessionária local referentes ao período contratual e da existência concreta do débito, providência de simples verificação, diante dos meios técnicos de que dispõe, o que, contudo, não foi realizado. Outrossim, o simples fato de a autora ter juntado fatura de energia contendo indicação de “energia injetada” referente a apenas um mês não se mostra suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a efetiva prestação continuada do serviço.
7. A negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral, não havendo que se falar em prova de sua existência, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
8. No tocante ao quantum indenizatório, a quantia arbitrada revela-se excessiva para as circunstâncias do caso, devendo ser reduzida a fim de atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Nesse contexto, reputo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 3.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.